Tribunal: STF
Processo: Rcl 91910
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Santa Catarina contra decisões proferidas pela 1º Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina e pela  Turma de Incidentes das Presidências do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5038555-08.2025.8.24.0090, mediante as quais se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 37, do Tema nº 600 da Repercussão Geral e da ADI 3.469/SC, equivocando-se na aplicação do Tema nº 1.359 da Repercussão Geral no caso concreto. 
O Estado de Santa Catarina narra que foi demandado em sede de “ação declaratória cumulada com condenatória”, ajuizada pelo ora beneficiário, Kleber da Silva Rocha, pleiteando a “conversão em pecúnia de 30 (trinta) dias de licença-prêmio não usufruída, referente ao período aquisitivo de 01.07.2016 a 30.06.2021” (e-doc. 1, p. 2), estando a pretensão 

“fundamentada na aplicação subsidiária do Estatuto da Polícia Civil (Lei Estadual nº 6.843/1986, art. 135, parágrafo único) e da Lei Complementar Estadual nº 55/1992 (art. 15, I) aos servidores da Polícia Científica, por força do artigo 81 da Lei Estadual nº 15.156/2010”.

Diz que a pretensão foi julgada parcialmente procedente, com fundamento

“no art. 15, inciso I, da LC 55/1992 – dispositivo que institui, sob a rubrica de "estímulos de produtividade policial", a indenização correspondente a 100% do vencimento básico ao policial civil que optar pela permanência no trabalho durante o período de gozo de licença-prêmio –, aplicado subsidiariamente à Polícia Científica via art. 81 da Lei nº 15.156/2010” (e-doc. 1, p. 2).

Afirma que as autoridades reclamadas negaram seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema nº 1.359 da RG, o que deu ensejo ao ajuizamento desta reclamação.
O Estado de Santa Catarina defende que há teratologia na aplicação do Tema nº 1.359 da RG no caso concreto, sendo equivocada a premissa de se tratar de debate adistrito à aplicação de preceito infraconstitucional; uma vez que o que se alega, na via recursal extraordinária, é que, por meio de decisão judicial, se teria estendido vantagem criada em lei específica da carreira policial para integrante de carreira distinta, a qual o STF teria, na ADI nº 3.469, “declar[ado] não ser policial e não integrar a segurança pública”.
No ponto, defende que

“o recurso extraordinário não discutia a mera existência de fundamento legal para o recebimento de vantagem remuneratória. A controvérsia constitucional efetiva do RE era de outra ordem: se o Poder Judiciário pode equiparar o regime jurídico remuneratório de uma carreira policial (Polícia Civil, art. 144 da CF) ao de uma carreira de perícia oficial que o próprio STF excluiu do rol da segurança pública (ADI 3.469/SC), concedendo-lhe vantagem pecuniária qualificada pela própria lei como "estímulo de produtividade policial" (art. 15, I, da LC 55/1992).
A aplicação do Tema 1.359, nesse contexto – seja pela decisão monocrática, seja pelo acórdão da TIP que a ratificou –, enquadra-se no padrão de teratologia reconhecido pelo STF: o acórdão de mérito viola diretamente paradigma vinculante (SV 37, Tema 600 e ADI 3.469/SC), e a origem utiliza tema-escudo genérico para bloquear o acesso à jurisdição constitucional” (e-doc. 1, p. 5).

Alega, assim, que o caso dos autos não guarda aderência estrita com o paradigma do Tema nº 1.359 da RG e que a matéria debatida, ao contrário do que assentado pela autoridade reclamada, não possui natureza infraconstitucional; estando configurada “[a] aplicação do Tema 1.359 para barrar [...] o acesso à jurisdição constitucional do STF em matéria que envolve a autoridade de três paradigmas vinculantes específicos” (e-doc. 1, p. 6).
O Estado de Santa Catarina requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido pela 1º Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina nos autos do Processo nº 5038555-08.2025.8.24.0090, determinando-se que outro seja proferido em observância aos paradigmas invocados ou, alternativamente, a cassação da decisão denegatória do recurso extraordinário e do acórdão que desproveu o agravo interno, “com determinação de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário sem aplicação do Tema 1.359 de repercussão geral” (e-doc. 1, p. 10) 
É o relatório. Decido. 
Compulsados os autos, observo que o Estado de Santa Catarina foi condenado em primeira instância ao pagamento de indenização de “30 dias de licença prêmio, observado o saldo constante em ficha funcional, nos termos do art. 15º da Lei Complementar Estadual n. 55/1992”, a Kleber da Silva Rocha, Agente de Perícia Criminal do Estado de Santa Catarina e ora beneficiário, nos autos do Processo nº 5038555-08.2025.8.24.0090.
Por oportuno, colaciono trecho da sentença: 

“Quanto ao mérito, a parte autora pretende a conversão em pecúnia dos períodos de licença prêmio não gozados, com o reconhecimento da ilegalidade da vedação trazida pelo Decreto Estadual n. 749/2016.
Consigno inicialmente que, consoante disciplina o art. 81 da Lei n. 15.156/2010, ’aplicar-se-ão, no que couber, aos servidores efetivos do Instituto Geral de Perícias - IGP, as disposições do Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, Lei nº 6.843, de 28 de julho de 1986, de forma subsidiária ao disposto nesta Lei.’. Desse modo, para os servidores do IGP, diante da ausência da previsão de utilização/conversão do saldo de licença prêmio, a questão deve ser apreciada à luz da Lei n. 6.843/86.
O direito encontra previsão no art. 135 da Lei n. 6.843/86, que disciplina:
Art. 135. Após quinquénio de serviço público estadual, o policial civil estável fará jus a uma licença com remuneração, como prémio, pelo período de 03 (três) meses. 
Parágrafo único. É facultada ao policial civil a conversão em dinheiro de até 1/3 (um terço) da licença prémio, assim como, gozá-la em parcelas mensais.
O art. 15 da Lei Complementar n. 55/1992 estabelece a possibilidade de indenização de um período por ano de licença não usufruída, consoante se extrai:
Art. 15. Ao Policial Civil, ocupante do cargo de provimento efetivo ou em comissão, na Pasta da Segurança Pública, são concedidos os seguintes estímulos de produtividade policial:
I - aos policiais civis, que optarem pela permanência no trabalho, durante o período de gozo de licença prêmio, será concedido a indenização mensal correspondente a 100% (cem por cento) do respectivo vencimento básico, até o limite de 1 (um) período por ano, através de escala organizada;
Referida possibilidade, contudo, foi suspensa pelo Decreto n. 749/2016. Ocorre que, sobreveio o Decreto n. 822/2016, que revogou o Decreto n. 49/2016.
Ainda que o réu sustente que o processamento das indenizações legais previstas no art. 15 da LC 55/1992 não possui mais empecilho, estando atualmente em pleno vigor, os documentos que acompanham a contestação demonstram o contrário.
Na hipótese, o documento juntado aos autos demonstra que o servidor possui saldo de dias de licença, possibilitando a indenização, nos termos do art. 15º da Lei Complementar Estadual n. 55/1992.
Ademais, este Juízo adere ao entendimento da Turma de Recursos no sentido de que o art. 9º da Lei Complementar Estadual n. 55/1992, revogou tacitamente o art. 135 da Lei n. 6.843/86, permitindo a conversão em pecúnia da integralidade da licença, porém limitando o pagamento a um mês por ano. 
Sobre o tema, mudando o que deve ser mudado:
(...)
Consigno que a legislação de regência permite indenização de apenas um período por ano e que eventuais períodos remanescentes não poderão ser requeridos no mesmo ano do ajuizamento desta demanda. 
O valor deve ser apurado por cálculo aritmético e, consoante disciplina o art. 15 da Lei Complementar n. 55/1992, o período de gozo de licença especial será indenizado no valor correspondente 100% (cem por cento) do respectivo vencimento básico, até o limite de 01 (um) período, por ano.
Considerando que atualmente o salário base da parte é constituído por subsídio, este deve ser a base de cálculo da indenização, no valor do mês anterior ao ajuizamento desta ação. 
Analisando melhor o tema, portanto, entendo inviável a incidência de verbas transitórias ou indenizatórias diante da previsão expressa da lei. 
Por fim, se o pagamento devido traduz-se em indenização, a qual visa exclusivamente recompor o patrimônio do servidor que não gozou do benefício que lhe era deferido, impossível realizar o desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR o direito de conversão em pecúnia de um período por ano de licença prêmio não usufruída, nos moldes do art. 15º da Lei Complementar Estadual n. 55/1992, e CONDENAR o ESTADO DE SANTA CATARINA a indenizar  30 dias de licença prêmio, observado o saldo constante em ficha funcional, nos termos do art. 15º da Lei Complementar Estadual n. 55/1992, cujo valor deverá ser apurado nos moldes determinados nesta sentença.” (extraído do sítio eletrônico do TJSC)

Em sede recursal, a 1ª Turma Recursal do do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina desproveu o recurso inominado interposto pelo ora reclamante e manteve os fundamentos da sentença. Eis a ementa do acórdão:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR PERICIAL. POLÍCIA CIENTÍFICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. LEI N. 15.156/2010. PLANO DE CARREIRAS E VENCIMENTOS DO GRUPO SEGURANÇA PÚBLICA - PERÍCIA OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO AO REGRAMENTO DA LICENÇA-PRÊMIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (LEI N. 6.843/1986). POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DINHEIRO DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DA LICENÇA-PRÊMIO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (extraído do sítio eletrônico do TJSC)

Ao recurso extraordinário interposto contra essa decisão foi negado seguimento com fundamento no Tema nº 1.359 da sistemática da repercussão geral. Vide: 

“[...]
2. Quanto à possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, destaca-se que, em 22 de novembro de 2024, no julgamento do ARE 1.493.366/PE, ao ser provocado a se manifestar sobre a existência de fundamento legal para pagamento de parcela remuneratória a servidor púbico, o STF considerou que o exame dessa controvérsia também dependeria do revolvimento de fatos e provas bem como da análise da legislação infraconstitucional, nos termos da seguinte ementa:
[...]
No mesmo julgamento, o stf editou o Tema 1359/RG fixando o referido entendimento em tese de repercussão geral:
‘São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.’
Dentro desse contexto, é necessário que a referida tese seja interpretada levando em consideração dos fundamentos da sua edição, tal como expostos pelo voto do relator, o min. Luís Roberto Barroso:
(...) 
Conforme demonstrado pelo voto do min. Barroso, o STF já editou pelo menos 10 (dez) Temas de repercussão geral tratando de questões específicas referente a servidores públicos. Porém, desta vez, no Tema 1.359, o STF fixou uma tese genérica, que alcança, portanto, todo o conjunto de questões pertinentes, inclusive quanto a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia.
Diante do exposto, com base no julgamento do ARE 1.493.366/PE (Tema 1.359), o recurso sob exame deve ter seu seguimento negado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea ’a’, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, por aplicação dos Tema 1.359 do STF.” (e-doc. 3, p. 2 a 4 - grifos originais)

Em sede de agravo interno, o recurso foi desprovido pela autoridade reclamada. Vide ementa do julgado: 

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, I, "A", DO CPC, COM BASE NO TEMA 1.359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO PÚBLICO. MÉRITO. ALEGADA APLICAÇÃO INCORRETA DO TEMA 1.359/STF. TESE IMPROFÍCUA. PERCEBIMENTO DE AUXÍLIOS E VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA - NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL A SER DEBATIDA. PRECEDENTES DO STF. REGRA DO ART. 1.021, §1º DO CPC. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, CPC. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 3, p. 12)

Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho que tanto a decisão de inadmissibilidade quanto o acórdão em agravo interno interposto contra a decisão denegatória de seguimento do apelo extremo se encontram devidamente fundamentados em lei específica que determina a aplicação da lei de regência da carreira policial do Estado de Santa Catarina para suprir omissão normativa referente à carreira de perito, não havendo que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 37 ou teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 
A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: 

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).

Verifico, assim, que a 1ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada violação aos paradigmas indicados ou por teratologia quanto à aplicação do Tema nº 1.359 da RG na análise do recurso extraordinário, mormente porquanto a solução do caso concreto, de fato, demanda a análise da legislação infraconstitucional.
Assim, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente